Tribunal: TJDFT
Processo: 0738088-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Vistos etc. Diante da revogação do mandato outorgado ao advogado que patrocinava os agravantes – Dr. Carlos Diego Filgueira de Sousa (OAB/DF 69.910)[1], proceda a Secretaria as anotações cabíveis, e, em seguida, oficie-se ao eminente juízo da causa principal solicitando-lhe informações sobre a regularização da representação processual da parte no bojo daqueles autos, e a indicação, se o caso, do novo patrono por eles constituído, de forma a ser preservada a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade com a anotação do novo patrono eventualmente constituído pelos recorrentes. Afim, mantenha-se, por ora, o processo na pauta de julgamento em que está inserido, ressalvado que, não regularizada a representação processual dos agravantes até o julgamento, deverá ser retirado da sessão em que está apostado. I. Brasília-DF, 4 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 33948924.